Tribunal: TJES
Processo: 0001391-73.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz; Maus Tratos; Estupro de vulnerável; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001391-73.2015.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001391-73.2015.8.08.0031

APELANTE: JUMAR JOSÉ SOUSA LIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
JUMAR JOSÉ SOUSA LIRO
, em face da r. sentença de fls. 315/323-v,

prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condena
ndo-o
pela prática dos crimes tipificados no artigo 217-A,
caput
, (duas vezes) e no artigo 133, §3º, inciso II, ambos do Código Penal
,

à
pena
de

2
4
(
vinte
e quatro
)
anos

de reclusão
e 01 (um) ano de detenção
,
a se
r
cumprida
inicialmente em regim
e fechado
, sendo absolvido em relação aos crimes previstos no artigo 244,
caput
, do CP e artigo 241-D, da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, bem como declarada extinta a punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, em relação ao crime descrito no artigo 136, §3º, do Código Penal.

Em relação ao crime de abandono de incapaz (art. 133, §3º, inciso II, do Código Penal),
Raquel Pereira de Oliveira
também restou condenada à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, sendo que, após apresentar razões recursais às fls. 372/374-v, teve declarada extinta a pretensão punitiva estatal ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição, conforme r. sentença de fls. 396/396-v.

Em razões recursais de fls. 347/356, o apelante

pugnou pela sua absolvição, com base na suposta insuficiência probatória. E, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões às fls. 358/360-v, requereu o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer id 3221945, opinou pela manutenção da respeitável sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

D
ES
EMBARGADOR

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUMAR JOSÉ SOUSA LIRO
, em face da r. sentença de fls. 315/323-v,

prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis.

De início, rememoro que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face do ora apelante e de sua companheira e genitora dos menores, Raquel Pereira de Oliveira, às fls. 02/05, narrou, em resumo, que:

“(...) em meados do ano de 2013, os denunciados mantinham as vítimas Michele de Oliveira Domingos (doze anos de idade), Paloma de Oliveira Domingos (onze anos de idade), Maria Alice de Oliveira Domingos (nove anos de idade), Kethlen de Oliveira (quatro anos de idade), Alanis Geremias de Oliveira (cinco anos de idade) e Wesley de Oliveira Domingos (quatorze anos de idade) em situação de maus tratos, abandono de incapaz e submissão a atos libidinosos praticados pelo denunciado e consentidos pela genitora dos menores, ora denunciada.

A denunciada Raquel convivia maritalmente com o denunciado Jumar, na mesma residência em que os menores. Ocorre que, os denunciados não tinham hábito de trabalhar, assim, passavam a maior parte do dia em casa, fazendo uso de substâncias entorpecentes e álcool na companhia de inúmeras pessoas, acarretando por esse comportamento extreme precariedade no seio familiar e situação altamente de risco para as vítimas.

Segundo consta, os denunciados não trabalhavam de forma regular, usavam o dinheiro referente ao Programa Bolsa família para manter o vício, sendo que a manutenção de alimentos aos menores era feita pela avó. Restou demonstrado também que quando Raquel conseguia algum trabalho temporário, os menores ficavam sozinhos em casa, acrescento, que em outra oportunidade, os denunciados viajaram para Vitória deixando novamente os menores abandonados à própria sorte, os quais permaneciam até tarde nas ruas das proximidades da residência dos mesmos.

Salienta-se que com a presença do denunciado em casa, o mesmo obrigava as vítimas a realizarem todos os serviços domésticos, e quando tais não eram realizados a contendo, o denunciado os agredia e ameaçava. Apurou-se que o denunciado se aproveitava da oportunidade de liberdade e acesso constante com as vítimas Michele, Paloma e Maria Alice para a prática de atos libidinosos forçados.

Com relação à Paloma, o denunciado acariciava seu corpo, nádegas, seios, vagina e pedia para que a mesma tirasse a roupa, e quando não se despia, era coagida fisicamente a tocar o pênis do denunciado. Extrai-se que a menor Michele, narrou em esfera policial, que após Jumar ter ingerido bebida alcoólica, o mesmo lambeu suas pernas, coxas e acariciou sua vagina e seios. Além disso, o denunciado pediu a vítima Maria Alice, com nove anos de idade à época, para massagear seu pênis, o que de fato ocorreu.

Era se valendo da coerção moral e real exercida pelo denunciado que as vítimas tinham anulada qualquer possibilidade de resistência, se não bastasse a idade das vítimas que as fazem presumidamente vulneráveis. Restou demonstrado ainda, que na residência da família existia um enorme trânsito de homens que usavam drogas juntamente com os denunciados.

Depreende-se que um certo dia chuvoso, dois indivíduos conhecidos como Merrinho e Naldinho pernoitaram na casa da família, e durante a madrugada Naldinho estuprou Michele, momento em que Merrinho acordou e começou a agredir Naldinho, o qual se evadiu da residência.

Acrescenta-se que na mesma noite, a pessoa de Naldinho tentou beijar Michele à força, mas a mesma conseguiu se escapar e de imediato a vítima se dirigiu à sua genitora, ora denunciada, em busca de socorro, mas a mesma apenas disse que Naldinho estava brincando.

Em face da situação altamente irregular em que se achavam os referidos menores, estes foram abrigados na Casa Lar desta cidade, medida que inicialmente se deu através de providências adotadas pelo Conselho Tutelar Municipal conforme facultado pelo artigo 136, inciso I c/c artigo 101, inciso VII do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)

Diante do exposto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado
pela prática dos crimes tipificados no art. 217-A,
caput
, (duas vezes) e no artigo 133, §3º, inciso II, todos do Código Penal
,
à
pena
de

2
4
(
vinte
e quatro
)
anos

de reclusão
e 01 (um) ano de detenção
,
a se
r
cumprida
inicialmente em regim
e fechado
, sendo absolvido em relação aos crimes previstos no artigo 244,
caput
, do CP e artigo 241-D, da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, bem como declarada extinta a punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, em relação ao crime descrito no artigo 136, §3º, do Código Penal.

Raquel Pereira de Oliveira, por seu turno, restou condenada, também pela forma qualificada do crime de abandono de incapaz (artigo 133, §3º, inciso II, do Código Penal), à idêntica pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, sendo que, após apresentar razões recursais, teve declarada a extinção da pretensão punitiva estatal, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição, conforme r. sentença de fls. 396/396-v.

Feita esta breve introdução, destaco que o ora recorrente pugnou pela sua absolvição, com base na suposta insuficiência probatória. E, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta.

Para tanto, em relação ao pleito absolutório, sustentou que a sua condenação restou baseada exclusivamente nos depoimentos prestados pelas vítimas, inclusive “se confrontados com os dos seus irmãos, deixa claro que não existem evidências que corroborem as afirmações por elas apresentadas”, circunstância que atrairia a aplicação do princípio
in dubio pro reo

em favor do recorrente
.

Pois bem. Desde logo, cumpre ressaltar que a
exegese da norma jurídica prevista no
caput
, do
art. 217-A, do Código Penal, trazid
a
pela Lei n° 12.015/2009, demonstra que o núcleo deste tipo penal é
ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 (quatorze) anos
.

Nesse contexto, diversamente do que afirma a defesa, inexistem dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva, a partir da conclusão de que as vítimas, Paloma de Oliveira Domingos e Michele de Oliveira Domigos, eram menores de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, conforme se extrai das certidões de nascimento de fls. 14/15, bem como por ter restado evidenciada a prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal por parte do ora apelante.

Destaco, nesse ponto, que os membros do Conselho Tutelar do município de Mantenópolis, através do OF/CTMM/n° 215/2013 (fls. 10), noticiaram a prática dos crimes ora apurados, manifestando-se, no que importa, nos seguintes termos:

“(...). Sendo que por várias vezes a genitora foi notificada e até advertida em relação aos cuidados com as crianças,
salientando que o conselho recebeu uma denúncia anônima que as crianças Micheli e Palima estavam sendo aliciadas, onde após alguns acompanhamentos o conselho encaminhou as crianças Paloma e Micheli para atendimento ao psicólogo, onde fomos prontamente atendidos
. (...).”

Lavrado o Boletim de Ocorrência Policial nº 6259/2013, no 11º Batalhão de Polícia Militar de Mantenópolis (fls. 13/14) e, após a instauração do Inquérito Policial (fls. 24 e ss.), as menores, já na esfera administrativa, narraram com riqueza de detalhes o
modus operandi
empregado pelo padrasto no momento de cometimento do crime.

Nesse sentido:

PALOMA DE OLIVEIRA DOMINGOS (f
ls
. 32/33)
: “(...) Que JUMAR sempre pedia para a informante lhe massagear os pés;
q
ue JUMAR, por várias vezes, ficava passando a mão no nas nádegas, seios e órgão sexual da
i
nformante; que JUMAR pedia para a Informante tirar a roupa, mas esta se neg
ava
; que diante das negativas, JUMAR fazia a
força,
fazendo com que a Informante o tocasse em seu órgão sexual, porém, nunca manteve conjunção carnal
; que nunca foi beijada por alguém; que sua mãe não sabia de nada disso, pois essas coisas ocorriam sempre que ela estava no banho; que a Informante ou seus irmãos jamais pensaram em contar isso para sua mãe, pois temiam que pudessem apanhar dela; (...)”;

MICHELE DE OLIVEIRA DOMINGOS (fls. 34/35)
: “(...) que JUMAR sempre pedia para a Informante lhe massagear os seus pés;
que um dia, após ter ingerido bebida alcoólica e usado drogas, JUMAR estava ‘lambendo’ as pernas e as coxas da Informante, bem como a tocava, com as mãos, seu órgão sexual e seus seios; que tem conhecimento acerca do tema virgindade; que acreditava que era virgem; quando JUMAR a tocou em seu órgão sexual, sentiu dor que JUMAR nunca manteve relação sexua1,p
ropria
mente dita, com a Informante
; (...)”.

Corroborando tais depoimentos, “as testemunhas Ana Paula de Oliveira Viana e Marco Vinício Gonçalves, ambos conselheiros tutelares à época dos fatos, em solo judicial confirmaram suas versões prestadas na fase policial às fls. 26 e 27, quando, de forma idêntica, disseram que: ‘(...) que haviam denúncia de que as mesmas estavam mantendo relações sexuais; que devido a estas denúncias foram encaminhadas ao serviço de psicologia da prefeitura; que a menor Michele fez relatos para a psicóloga de ter sido abusada sexualmente pelo padrasto; (...)’.

De igual forma, em juízo, a psicóloga Cristiane Ferreira Barbosa, que acompanhava o caso confirmou as versões das menores, conforme se vê à fl. 212.

Sob este enfoque, inegável que os depoimentos das vítimas estão em perfeita sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ressaltar que, nos termos da orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AGRG no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.911.299; Proc. 2021/0191109-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desta forma, reputo inverossímil a premissa adotada pela defesa, eis que as provas constantes no presente caderno processual se revelaram aptas a ensejar a prolação de um seguro édito condenatório em desfavor do recorrente, motivo pela qual, nesse particular, o recurso não merece prosperar.

Prosseguindo, pugnou a defesa pela reforma da r. sentença, sustentando a possível atipicidade da imputação da conduta prevista no art. 217-A do Código Penal.

Como forma de embasar tal alegação, afirmou o recorrente que a expressão ‘ou praticar outro ato libidinoso’, constante no tipo penal suso referenciado, “está atrelada a elementar ‘conjunção carnal’, revelando que o conteúdo da expressão ‘outro ato libidinoso’ só pode ser encontrado pela análise do que seja ‘conjunção carnal’. Logo, o ato libidinoso deve ter a mesma gravidade que a conjunção carnal, sob pena de não preenchimento da elementar e consequente atipicidade da conduta.”

Ocorre que, sem maiores delongas, volvendo os olhos ao que enuncia o verbete da Súmula nº 593, do colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se constatar que:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Ou seja, diversamente do que aduz a defesa, inexiste qualquer liame ou ‘valoração’ na análise das condutas descritas no mencionado tipo penal - conjunção carnal ou prática de ato libidinoso - chegando a ser repugnante os argumentos utilizados nas razões recursais (fl. 354), de ofensa ao princípio da proporcionalidade e de inexistência de violação ao bem jurídico tutelado, quando o recorrente chega a afirmar que
uma apalpadela ou uma ‘uma passada de mãos’ não ofenderá a dignidade sexual com a mesma gravidade do coito vagínico.

Por oportuno, importante ressaltar que de acordo com o entendimento pacificado no âmbito da Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AGRG na RVCR 4.969/DF, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, revela-se impossível “a desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça,
e o tipo penal imputado (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.
” (STJ; AgRg-HC 648.756; Proc. 2021/0060621-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/12/2021; DJE 10/12/2021).

Assim, considerando que acusação é clara ao imputar o acusado a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal com as vítimas Paloma e Michele, que à época dos fatos possuíam, respectivamente, 11 (onze) anos e 12 (doze) anos de idade, não há falar em atipicidade da conduta no caso em comento, eis que o crime de estupro de vulnerável se consuma através de diversas formas e não, exclusivamente, por meio da conjunção carnal.

Nesse sentido:

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que o ‘o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso’ (AGRG RESP n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 21/3/2012) RVCR 4.936/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 14/08/2019). 2. Embora não tenha havido penetração, o réu, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia, passou a mão nos seios e na vagina da vítima, o que caracteriza a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal na modalidade consumada. Tratando-se de fato incontroverso contido no acórdão recorrido, não há falar em incidência do óbice contido na Súmula nº 7 do STJ, mas mera revaloração jurídica. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1121, fixou a tese de que presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), tese aplicável por analogia também ao caso, em que se busca o reconhecimento da modalidade tentada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.012.036; Proc. 2022/0204519-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

À luz do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

EMENTA
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
Art.
217-a, DO CP
.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. CRITÉRIO ETÁRIO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL.
PRECEDENTES
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AGRG no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.911.299; Proc. 2021/0191109-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

3.
“1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que o ‘o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso’ (AGRG RESP n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 21/3/2012) RVCR 4.936/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 14/08/2019).” (STJ; AgRg-REsp 2.012.036; Proc. 2022/0204519-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

4
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.